Tribunal: TJDFT
Processo: 0754688-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. ARTIGO 5o DO DECRETO PRESIDENCIAL No 11.302/2022. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF (TEMA 1267). IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO A REINCIDENTE. RECURSO PROVIDO.
1. CASO EM EXAME
1. Agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu indulto, com base no artigo 5o do Decreto no 11.302/2022, e declarou extintas as penas privativas de liberdade referentes a condenações por crimes de receptação.
2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o artigo 5o do Decreto Presidencial no 11.302/2022 é constitucional; (ii) verificar se o benefício do indulto pode ser aplicado a condenado reincidente.
3. RAZÕES DE DECIDIR
3. A declaração de inconstitucionalidade de norma depende da cláusula de reserva de plenário (CF, art. 97; Súmula Vinculante no 10), não cabendo a órgão fracionário afastar sua incidência.
4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 1.450.100 (Tema 1267), reconheceu a constitucionalidade do artigo 5o, caput e parágrafo único, do Decreto Presidencial no 11.302/2022.
5. O indulto é ato de clemência estatal, inserido na competência privativa do Presidente da República (CF, art. 84, XII), cabendo ao Judiciário apenas verificar o cumprimento dos requisitos legais.
6. O artigo 12 do Decreto no 11.302/2022 veda expressamente a concessão de indulto a reincidentes, entendimento reiterado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
7. Constatada a reincidência do condenado, mostra-se inviável a manutenção do benefício, sob pena de violação ao princípio da legalidade e da separação dos poderes.
4. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. É constitucional o artigo 5o do Decreto Presidencial no 11.302/2022, conforme decidido pelo STF no Tema 1267.
2. O indulto natalino não pode ser concedido a apenados reincidentes, nos termos do artigo 12 do Decreto no 11.302/2022.
3. O Poder Judiciário deve se limitar à análise objetiva do preenchimento dos requisitos previstos em decreto presidencial de indulto, sem interpretação extensiva ou criação de novas condições.